Tribunal: TJSP
Processo: 2136033-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO - FUNDAMENTOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR OBSERVANDO O LAUDO DO PERITO DO JUÍZO -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO - FUNDAMENTOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR OBSERVANDO O LAUDO DO PERITO DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA -- RECURSO NÃO PROVIDO.